Tribunal: CARF
Processo: 10952.720002/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10952.720002/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.359 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
PORTOCORP-AMBIENTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Incabível a arguição de nulidade do Auto de Infração, quando se verifica que
foi lavrado por pessoa competente para fazê-lo e em consonância com a
legislação vigente, de tal forma que permitiu ao contribuinte impugná-lo em
sua inteireza, demonstrando conhecer plenamente a matéria que lhe deu causa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Configura-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, em que o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nestas operações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA QUALIFICADA. DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Não demonstrada a intenção dolosa do contribuinte, cancela-se a multa
qualificada de 150%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para excluir a nota fiscal no 139 e, por maioria, para cancelar a qualificação da
multa, vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Fernando Beltcher da Silva, que
mantinham a qualificação da multa em relação à omissão de receitas provenientes de depósitos
bancários de origem não comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10952.720002/2012-65
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720002/2012-65

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância, que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por resultado “Crédito
Tributário Mantido em Parte”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) relativos ao ano-calendário de 2008
pertinentes ao IRPJ (e-fls. 4/25), à CSL (e-fls. 26/44), à Cofins (e-fls. 45/53) e ao PIS/Pasep (e-
fls. 54/63), que tiveram como fundamentos: (i) a omissão de receitas da atividade não declaradas
na DIPJ, apurada a partir do Livro de apuração do ISS e de notas fiscais de prestação de serviços
emitidas (e-fls. 69/71); e (ii) a omissão de receitas pela ocorrência de depósitos bancários de
origem não comprovada (e-fls. 71/79), tendo sido a multa qualificada neste caso. A ausência de
documentos hábeis e idôneos que lastreassem os lançamentos contábeis supracitados trouxe
como consequência a consideração da escrituração contábil imprestável para fins tributáveis (e-
fls. 67/69) e o consequente a apuração do lucro tributável pela sistemática do arbitramento. O
Contribuinte teve ciência da autuação em 28/06/2012 (e-fls. 83), tendo sido esta lastreada no
“Relatório de Verificação Fiscal” (e-fls. 66/82), de que se transcrevem os principais excertos:
“3.3 - O ATENDIMENTO AO TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL
Após sucessivos pedidos de prorrogação, o sujeito passivo entregou, em fevereiro
deste ano, os livros Diário (autenticado na JUCEB em 02/02/2012), Razão, Caixa e apuração do
ISS. Os extratos bancários de duas instituições financeiras também foram entregues; deixou de
apresentar, entretanto, dentre outros elementos, o livro LALUR e os documentos relativos a
custos e despesas registradas em sua escrituração contábil.
3.4 — A IRRREGULARIDADE DA ESCRITA FISCAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS
A análise dos livros contábeis e seus demonstrativos revelam lançamentos
contábeis registrados na conta ‘313272 — Despesas não identificadas’, pertencentes ao grupo
DESPESAS GERAIS, no valor total de R$ 7.670.798,78, utilizados para fins de apuração do
lucro contábil. Intimado e reintimado, sob a advertência da possibilidade do arbitramento do
lucro, a esclarecer a natureza desses gastos, e a apresentar a respectiva documentação hábil e
comprobatória, o sujeito passivo alegou terem sido gastos relativos a custos e despesas
(manutenção de veículos, combustível e lubrificantes, serviços de terceiros, despesas com
pessoal) concernentes a suas atividades empresariais, mas cuja documentação teria sido
extraviada, uma parte pela presença de ‘infiltração de água’ no local de sua guarda, outra por
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720002/2012-65

ter ficado sob a posse do gerente operacional, posteriormente falecido, cuja viúva teria
confirmado o extravio dos documentos.
A esse respeito, o sujeito passivo, de acordo com sua justificativa, faltou à
obrigação de conservar em ordem os documentos e papéis relativos a fatos contábeis de sua
atividade empresarial, nos termos do disposto no art. 264 do R1R/99. Além disso, não
comprovou ter adotado a providência prevista no parágrafo primeiro desse artigo, que cuida
dos deveres do contribuinte quando do extravio de livros, documentos e papéis.
(...)
No presente caso, o sujeito passivo lançou em sua contabilidade o irrisório valor
de R$ 165,98, a título de custo dos serviços prestados que, confrontado com o valor das
‘despesas não identificadas’, R$ 7.670.798,78, revela a total inexatidão do custo efetivamente
suportado em sua atividade.
Não se pode, portanto, aceitar a contabilidade apresentada pelo sujeito passivo
para o cálculo do lucro líquido, sob pena de se tributar receita e não resultado, o que
evidentemente distorceria a base de cálculo tributável, o que traz como conseqüência o
arbitramento do lucro para o cálculo mais realístico dos tributos envolvidos, com o
disciplinamento legal previsto nos arts. 532 a 540 do RIR/99.
De fato, as ditas ‘receitas não identificadas’ [rectius, ‘despesas não
identificadas’], registradas em seu livro Razão na mencionada conta, representam 95%
(noventa e cinco por cento) do total de despesas e custos escriturados. Representam, também,
55% (cinqüenta e cinco por cento) da receita declarada de sua atividade empresarial. Tal nível
de deficiência implica considerar-se a escrituração do sujeito passivo como imprestável para
fins tributários, o que acarreta a sua desclassificação.
(...)
De outro giro, consta ainda na contabilidade do sujeito passivo um prejuízo
acumulado em exercícios anteriores de R$ 583.787,63. O sujeito passivo, acerca desse fato,
manifestou-se no sentido de confirmar a impossibilidade de apuração do lucro real em
exercícios anteriores, pela mesma razão do extravio da documentação comprobatória, relativa a
fatos contábeis ocorridos entre 01/01/2007 a 30/06/2011, o que também impossibilitou a entrega
do livro LALUR.
A falta de documentação comprobatória atinge inclusive parte das notas fiscais
emitidas pelo sujeito passivo, utilizadas para levantamento de sua receita operacional. De fato,
o sujeito passivo escriturou em sua contabilidade comercial e fiscal receitas da atividade no mês
de janeiro no valor de R$ 2.876.192,31, sendo R$ 2.452.321,16 sem comprovação, supostamente
acobertadas pelas notas fiscais de prestação de serviço de números 0039 a 0059, também
extraviadas.
O sujeito passivo também registrou em sua contabilidade os tributos devidos
calculados sob a sistemática da presunção do lucro e da cumulatividade. Constata-se também
que sua contabilidade não apresenta os necessários demonstrativos contábeis afetos à apuração
dos tributos por essa sistemática.
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720002/2012-65

Por último, o sujeito passivo reconhece em suas duas últimas manifestações que a
escrituração contábil apresentada não reúne os requisitos legais para o cálculo dos tributos
pela sistemática do lucro real, pelo que solicita a aplicação do arbitramento das bases
tributáveis.
A autoridade fiscal apurou a receita da atividade confrontando, em um primeiro
momento, as receitas informadas no livro do ISS e receitas da atividade escrituradas nos livros
contábeis.
De outra parte a análise do histórico dos lançamentos contábeis e fiscais frente às notas
fiscais emitidas, revelou: notas fiscais canceladas de nos 127, 128, 132, 162, 171, 176 e 183 na
apuração de suas receitas; e notas fiscais válidas de nos 0139 e 0181, as quais não foram
incluídas na referida apuração (e-fls. 70).
Cabe ressaltar que tais erros foram corrigidos pela autoridade fiscal em sua apuração (e-
fls. 1652).
“3.5- DETERMINAÇÃO DA RECEITA AUFERIDA
3.5.1 — RECEITAS DA ATIVIDADE VIA LIVRO DO ISS E NOTAS FISCAIS
(...)
Em relação à seqüência numérica das notas fiscais, houve a constatação de que
algumas notas não foram apresentadas à fiscalização.
Algumas notas fiscais serviram, ao mesmo tempo, para subsidiar lançamentos
contábeis nas duas contas de receita da atividade do sujeito passivo, a saber, prestação de
serviço e locação de bens, tendo em vista tais atividades estarem discriminadas nos documentos
fiscais.
Restou comprovada, portanto, a infração à legislação tributária, ou seja, o não
cumprimento de suas obrigações principais (pagamento dos tributos) e acessórias (ausência de
declarações corretamente preenchidas relativas a receitas e tributos devidos), em que pese a
escrituração parcial desses valores nos livros fiscais e contábeis.
As receitas mensais aqui apuradas comporão, com as demais previstas na
legislação, as receitas brutas trimestrais para fins de arbitramento do lucro, consoante o
disciplinamento previsto nos artigo 530 do RIR/99.
3.5.2 — OMISSÃO DE RECEITAS VIA DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
O sujeito passivo foi titular no ano de 2008 de contas bancárias nas instituições
financeiras BRADESCO S/A e COOPERATIVA CRÉDITO RURAL EUNÁPOLIS LTDA, -
CREDISUL -, em relação às quais foi regularmente intimado a comprovar com documentação
hábil e idônea, a origem e natureza dos valores creditados/depositados. Para emprestar eficácia
à Auditoria Fiscal, foi fixado o valor mínimo de R$ 1.000,00 para os fins da mencionada
comprovação. Na referida intimação o sujeito passivo foi alertado da necessidade da
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720002/2012-65

justificativa ser realizada de forma individualizada, e também das conseqüências tributárias de
seu não cumprimento.
(...)
Em relação à intimação específica para comprovar a natureza e a origem dos
depósitos bancários, o sujeito passivo ofereceu as seguintes alegações.
1 — Valores depositados nas contas do BRADESCO e CREDISUL, para os quais
o sujeito passivo utilizou como justificativa comum a expressão ‘Transferência do caixa para
conta bradesco/bancoob bancária conf. Lançamento no livro diário’. Para tais valores o sujeito
passivo não apresentou qualquer documentação comprobatória dos respectivos depósitos,
supostamente realizados em espécie. Ocorre que a descrição contida no histórico dos extratos
dessas contas revela que, em muitas vezes, o crédito foi realizado via cheque ou transferência
bancária. De qualquer modo, na ausência de documentação comprobatória do efetivo depósito,
oriundo do caixa da empresa para suas contas bancárias, além dos lançamentos contábeis no
Livro Diário, fica caracterizado o não atendimento do solicitado na intimação específica.
Resulta, desse desatendimento, a adoção desses valores como omissão de receita, pela ausência
de comprovação quanto à sua origem e natureza, consoante alertado na mencionada intimação.
Ficam, diante da presunção legal, os valores assim não justificados pelo sujeito passivo, a
seguir discriminados, compondo as receitas trimestrais passíveis do arbitramento do lucro
[tabela às e-fls. 72/75 e 1653/1655].
2 - Valores depositados nas contas do BRADESCO e CREDISUL, para os quais o
sujeito passivo utilizou como justificativa o recebimento do preço (receitas operacionais), pelos
serviços prestados/bens locados. Na presente análise, deve ser levado em conta o fato da
sistemática de apuração do lucro pela via do arbitramento adotar o regime de competência.
Confrontando-se os dados contidos nas notas fiscais de serviços prestados/bens locados
emitidas pelo sujeito passivo, com os históricos dos extratos bancários e ainda com os
lançamentos registrados nos livros fiscais e comerciais, verifica-se compatibilidade entre esses
documentos, exceto em relação ao seguinte valor, tendo em vista a não apresentação de
documentação hábil e idônea (nota fiscal ou documento equivalente), comprobatória da
prestação do alegado serviço, montante que passa a compor a receita do quarto trimestre, cujo
lucro será arbitrado [tabela às e-fls. 75 e 1655].
(...)
4 - Valores depositados na conta do BRADESCO, para os quais o sujeito passivo
utilizou como justificativa comum a expressão ‘Empréstimo Banho de Mar’: [tabela às e-fls. 77
e 1656]
Referida justificativa veio desacompanhada de documentação comprobatória, a
exemplo de contratos de mútuo, comprovantes de depósitos na conta da suposta mutuante em
devolução das quantias mutuadas, escrituração contábil da suposta mutuante com os
respectivos registros.
Resulta, portanto, a não comprovação da efetividade de tais transferências
bancárias terem sido realizadas sob a modalidade de mútuo, sendo assim considerados como
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720002/2012-65

omissão de receitas, provenientes de depósitos bancários de origem não comprovada, sujeitas à
tributação.
5 — Valores em relação aos quais, a seguir discriminados [conta Credisul,
cheque no valor de R$ 5.000,00 da data de 11/04/2008, e-fls. 78], o sujeito passivo alegou serem
provenientes de cheques cujos valores foram estornados em suas contas bancárias.
A análise dos respectivos ‘históricos’ desses lançamentos nos extratos bancários
revela que efetivamente o sujeito passivo tem razão. Em todos eles, exceto um, há referência
clara de estorno do valor devido à devolução de cheques emitidos sem provisão de fundos.
Entretanto, em relação ao valor de R$ 5.000,00, tal justificativa não prospera. De fato, na
intimação especifica dos depósitos bancários, constaram dois valores de R$ 5.000,00 na mesma
data de 11/04/2008, sendo um deles crédito proveniente de valor estornado, como descrito. O
outro lançamento de R$ 5.000,00, todavia, consta no extrato bancário como havido por
‘liberação de depósito bloqueado’, conforme histórico. Diante da análise procedida, há de se
considerar apenas o valor de R$ 5.000,00, na data discriminada, como omissão de receita
oriunda de depósito bancário cuja origem não foi comprovada, passível de tributação.
(...)
7 — Em relação ao valor de R$ 15.000,00, creditado na conta do Bradesco em
26/02, o sujeito passivo alegou tratar-se de mera transferência proveniente de sua outra conta
bancária no Bancoob/Credisul. Entretanto, os extratos bancários dessas instituições financeiras
não atestam essa justificativa. Por um lado houve depósito nesse valor, na conta do Bradesco,
cujo remetente foi a Porto da Quinta Hotéis Ltda, consoante histórico do lançamento. Nessa
mesma data, essa conta bancária foi debitada de quantia de mesmo valor, por meio de TED, em
favor do próprio sujeito passivo, em conta no Bancoob/Credisul. Na intimação emitida para o
sujeito passivo justificar os valores creditados em suas contas bancárias, constou apenas o valor
de R$ 15.000,00 na conta do Bradesco, tendo em vista a mencionada transferência desse valor
via TED ter sido excluída na conciliação bancária realizada nas duas contas bancárias,
previamente à intimação. Fica assim, o valor de R$ 15.000,00 creditado na conta do Bradesco
em 26/02, por ausência de justificativa quanto a sua origem e natureza, considerado como
omissão de receita.
(...)
6- A INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA — MULTA QUALIFICADA
No presente procedimento é aplicável a multa qualificada de 150% sobre o
crédito tributário constituído a partir da omissão de receita proveniente de depósitos bancários
não identificados, pois à margem da escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo ao longo de
todo o ano de 2008.
Por conseguinte, a conduta lesiva do sujeito passivo revela a intenção de eximir-
se, deliberada e persistentemente, do pagamento de parte significativa dos impostos e
contribuições devidos à administração tributária federal. Agiu, assim a fiscalizada, por sua
conta e risco e não pode se esquivar das conseqüências tributárias impostas, qual seja, a
aplicação da multa qualificada de 150%.
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720002/2012-65

(...)
Ficou assim demonstrado que a fiscalizada agiu dolosamente, no sentido de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais, mediante a exclusão ou modificação de suas características essenciais.
3.

Irresignado, em 28/06/2012 (e-fls. 83), o Contribuinte apresentou Impugnação aos
lançamentos (e-fls. 771/791, 792/812, 813/833 e 834/854), cuja síntese é a que se segue:
3.1.

em preliminar de nulidade:
3.1.1.
“[...] procurou o Impugnante obter na repartição fiscal, logo após receber a
notificação do auto de infração, vista dos autos e cópia integral do processo administrativo
(09/07/2012), todavia, por sucessivas vezes lhe foi negado o direito.
(...)
[requereu n]o dia 10 de julho, a dilatação de seu prazo para recorrer, enquanto
não fosse disponibilizada a cópia do processo e a devolução de documentos em poder da
Fiscalização, com a finalidade de organizar sua impugnação.
Acontece que quando (17/07), finalmente, foi-lhe dado acesso, recebeu apenas
cópias extraídas de folhas avulsas e não originadas de autos de infração de um processo cujas
folhas deveriam estar numeradas sequencialmente e rubricadas como determinam as normas
legais. Todavia foi afiançado ao representante do Contribuinte que não havia processo
organizado.
(...)
É evidente que tal procedimento, desatendeu ao expressamente requerido pelo
Contribuinte, e configura a inexistência de um processo regularmente composto, nos termos da
legislação acima produzida, bem como, um cerceamento ao constitucional direito do
contraditório e da ampla defesa, inscrito no Art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal,
formatado no âmbito administrativo pela Lei no. 9.784, de 29/01/1999, artigo 2o”.
3.1.2.
“[q]ualquer manifestação de vontade do contribuinte não tem a possibilidade de
alterar a forma de a Fiscalização efetuar o lançamento tributário, não apresentando, por isso,
validade formal e material o documento em que a empresa fiscalizada requer seja lançado
imposto com base no lucro arbitrado.
(...)
Inicialmente, destaca-se, a desarmonia, entre si, das normas legais arroladas
como infringidas.
Com efeito, se no inciso II, do artigo 530 a causa do arbitramento é a deficiência
da escrituração que torna inapta para a identificação da movimentação financeira ou a
determinação do lucro real pelo Contribuinte, opostamente, pelo inciso III, do mesmo diploma
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720002/2012-65

legal a causa jurídica do emprego do arbitramento é a não apresentação à Fiscalização dos
livros fiscais e documentação de escrituração.
(...)
Por outro lado, a base legal que determinou o critério adotado para estabelecer a
base de cálculo do imposto de renda pelo lucro arbitrado pela Fiscalização, não se encontra na
peça fiscal.
Veja-se, que o artigo 531, caput, do Regulamento do Imposto de Renda estabelece
o arbitramento do contribuinte com base na sua receita bruta quando a mesma for conhecida.
Destaca-se, que além de o Auto de Infração não mencionar esse dispositivo como
embasador do lançamento fiscal, e na esteira dos dispositivos mencionados pela Fiscalização
para justificar o arbitramento, o contribuinte não tinha sua escrituração válida e em ordem ou,
em outra hipótese, não apresentou a receita. Portanto, essa receita, cuja origem o auto de
infração não indica a lei aplicável para sua obtenção, não poderia ser considerada como
elemento para fixar a base do arbitramento, pois ausente se apresenta a convicção de que esses
valores sejam verdadeiros.
Exemplo disso, é que foi considerada como receita relativa ao exercício de 2008,
valores provenientes de notas fiscais emitidas em 2007. As notas fiscais de números 39 até 56
foram emitidas em 2007.
Por outro lado, o Contribuinte atazanado nesse processo é uma empresa de
prestação de serviços às Prefeituras, os quais além de uma tramitação demorada nos processos
de pagamento, seguidamente deixam de aceitar como prestados os serviços que são
apresentados à cobrança, solicitando, inclusive, substituição de notas fiscais.
(...)
Ocorre, que muitas Prefeituras Clientes deixaram de emitir a nota de empenho,
mesmo à vista de notas fiscais emitidas pelo Contribuinte, criando-se, com isso, uma situação
jurídica de não reconhecimento da prestação de serviço.
Assim, nessas situações, não se pode considerar como receita do Contribuinte,
serviços que não foram reconhecidos como prestados, haja vista, que os destinatários desses
serviços, são entes públicos que adotam um regime diferenciado para o reconhecimento de suas
despesas, e não emitem nota de empenho, portanto, negam ao credor qualquer direito, tendo por
base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. (Art. 63, Lei no.
4.320/1964)”.
3.2.

quanto ao mérito:
3.2.1.
“[...] fixar um lucro no percentual de 38,40% é uma demasia para o ramo de
limpeza e para outros serviços prestados pela Impugnante”, devendo “[...] o percentual a ser
utilizado seria de 8% (oito por cento) que corresponde à margem de lucro colocado nas planilhas
de custo constante das concorrências públicas da qual participou a Impugnante”.
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720002/2012-65

3.2.2.
Quanto à “[...] multa aplicada, exacerbada nos termos do art. 44, I, § 1°, da Lei n°
9.430/96, não se coaduna com os fatos descritos, eis que, essa movimentação encontrava-se toda
demonstrada nos extratos fornecidos pelo Contribuinte às Autoridades Fiscais, não tendo sido
relatada nenhum agravante (sonegação, fraude ou conluio), eis que, a ação do Contribuinte não
está eivada de meios fraudulentos ou simulação para acobertar operações tendentes a ocultar
qualquer fato tributável”. “[S]ubsidiariamente, nossos Tribunais vem obrigando
inconstitucionalidade na fixação de percentual de multa em patamar superior a 100% do valor
principal”.
3.2.3.
Anexa provas relativas aos valores depositados no Bradesco e no Credisul,
empréstimo banho de mar, depósitos Bradesco R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no
Acórdão no 15-32.819 - 1a Turma da DRJ/SDR, proferido em sessão de 22/07/2013 (e-fls.
1648/1674), de que se deu ciência ao Contribuinte em 04/10/2013 (e-fls. 1685), cuja ementa e
transcreve:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Incabível a arguição de nulidade do Auto de Infração, quando se verifica que foi lavrado
por pessoa competente para fazê-lo, e em consonância com a legislação vigente, de tal
forma que permitiu à contribuinte impugná-lo em sua inteireza demonstrando conhecer
plenamente a matéria que lhe deu causa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Configura-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito mantida
junto à instituição financeira, em que o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nestas
operações.
MULTA QUALIFICADA. CONFISCO.
Incabível a alegação de confisco em razão da multa de ofício qualificada, eis que a
vedação ao confisco previsto na norma constitucional além de se referir especificamente
à instituição de tributo, é dirigida ao legislador e não ao aplicador da Lei.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Verificado pelo agente fiscal que o contribuinte incorreu em conduta dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, é
obrigatória a aplicação da penalidade qualificada, nos termos da lei.
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720002/2012-65

AUTOS DECORRENTES
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento
do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as conclusões advindas
da apreciação daquele lançamento aos relativos à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, à Contribuição para o PIS e à COFINS, em razão da relação de causa e efeito
advindas dos mesmos fatos geradores e elementos probantes.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
5.

Irresignado, em 01/11/2013, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
1688/1711), em que, sinteticamente, repisa os argumentos expendidos em sede de Impugnação.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 1685 e 1688), pelo que dele conheço.
PRELIMINARES DE NULIDADE
Cerceamento do direito de defesa pela serôdia liberação de cópia do processo
7.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“(...)
Cabe ressaltar que o direito a ampla defesa foi plenamente assegurado, já que a
Impugnante teve acesso a todos os elementos constantes das peças de autuação e
conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, fez uso do prazo de
30 (trinta) dias da data da ciência das exigências tributárias, para apresentar a
sua Impugnação, prazo dentro do qual poderia trazer aos autos todas as provas
que entendesse capazes de elidir os lançamentos e ofereceu sua defesa em tempo
hábil, demonstrando pleno conhecimento dos fatos apresentados.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720002/2012-65

Sendo assim, esta autoridade julgadora conclui que as alegadas incorreções não
influenciarão na solução deste litígio e não importarão na nulidade, afirmativa
esta corroborada pelo acordo com o art. 60, do PAF, in verbis:[...]”.
8.

Em suas razões de Voluntário, o Contribuinte aduz, sinteticamente, que:
“(...)
Sem dúvida tal argumentação parte de uma premissa verdadeira (o prazo de
impugnação é de 30 dias) e chega a uma conclusão sofismática (o contribuinte
não foi prejudicado).
(...)
Ademais, também, na decisão recorrida que entendeu inexistente o cerceamento
ao direito de defesa do contribuinte, flagra-se, a não observância do princípio da
motivação que rege as decisões [...]”.
9.

De logo, diga-se que a decisão de piso se encontra fundamentada, eis que assevera
que o “[...] direito à ampla defesa foi plenamente assegurado, já que a Impugnante teve acesso a
todos os elementos constantes das peças de autuação e [...] fez uso do prazo de 30 (trinta) dias da
data da ciência das exigências tributárias, para apresentar a sua Impugnação”.
10.

Ademais, quanto à ausência de prejuízo à defesa da Interessada, “[...]
demonstrando pleno conhecimento dos fatos apresentados”, este se confirma à medida em que,
em sede de Recurso Voluntário, apresentado em 01/11/2013, transcorridos mais de 3 (três) meses
da data em que alega ter tido acesso integral aos documentos do processo (17/07/2013), juntou
aos autos apenas 1 (um) documento (e-fls. 1712/1715), “Cédula de Crédito Comercial
Hipotecária”, desvestido de formalidades que lhe confiram validade e eficácia nos autos deste
processo, como se verá.
11.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
Capitulação legal da autuação
12.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Por fim, é jurisprudência já pacificada no CARF, que erros no enquadramento
legal não maculam o lançamento, desde que no relatório fiscal seja possível
identificar o teor da acusação, o que resta comprovado pela leitura do referido
Relatório fiscal constante dos autos, nas fls. 66 a 82, no qual a autoridade fiscal
afirma como motivo para o arbitramento a escrituração contábil considerada
imprestável para apuração do lucro real”.
13.

Como se vê de trecho do “Relatório de Verificação Fiscal”, em concordância com
o aduzido pela Autoridade Julgadora de 1a instância, “[t]al nível de deficiência implica
considerar-se a escrituração do sujeito passivo como imprestável para fins tributários, o que
acarreta a sua desclassificação”. Ademais, a jurisprudência desta Corte confirma o entendimento
da DRJ:
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720002/2012-65

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. FALTA DE CAPITULAÇÃO LEGAL. NÃO
OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO DOS FATOS PRECISA E INDICAÇÃO EXPRESSA DA
BASE LEGAL QUE FUNDAMENTOU A EXIGÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do auto de infração erros de capitulação legal que
impliquem, em tese, cerceamento do direito de defesa do contribuinte. A análise deve ser
feita caso a caso.
No caso, não se verificou qualquer omissão por parte da autoridade autuante, que foi
clara tanto ao indicar os fatos que deram origem ao lançamento (atraso na entrega da
DCTF) quanto ao calculá-la, ao descrever a fundamentação e ao indicar expressamente
a base legal para a cobrança da penalidade” (Ac. no 9101-004.852, s. 05/03/2020, Rela.
Consa. Livia De Carli Germano).
14.

Demais disso, quanto à assertiva da Recorrente, no sentido de que a “base de
arbitramento foi o livro de escrituração do ISS e notas fiscais de prestação de serviços, todavia,
não está explicitado qual o fundamento legal desse critério”, diga-se que tal fundamento se
encontra no “Termo de Início de Procedimento Fiscal” (e-fls. 84/86), que se refere ao art. 7o da
Lei no 2.354, de 1954, ora em vigor, que assenta que “[o]s agentes fiscais do impôsto de renda
procederão ao exame dos livros e documentos de contabilidade dos contribuintes e realizarão as
diligências e investigações necessárias para apurar a exatidão das declarações, balanços e
documentos apresentados, e das informações prestadas e verificar o cumprimento das
obrigações”, no mesmo sentido do art. 276 do Dec. no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto
de Renda de 1999 – RIR/99), ora revogado pelo art. 288 do Dec. no 9.580, de 2018 – RIR/18, de
mesmo teor.
15.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
MÉRITO
Inexistência de receita quando os serviços não são reconhecidos como
prestados
16.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Dada tal alegação, esta autoridade julgadora se deteve à análise detalhada da
documentação, de fls. 855 a 1618, trazidas aos autos pela Contribuinte
juntamente com as suas referidas manifestações de inconformidades e com o já
relatado relatório fiscal, concluindo que:
a) a autoridade fiscal baseou a parte dos lançamentos relativos a receita
da atividade da Contribuinte nas receitas registradas pela Contribuinte
em seus livros razão analítico, de fls. 489 a 681 e do ISS, de fls. 475 a 486,
relativos ao ano-calendário de 2008;
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720002/2012-65

b) na apuração de tais receitas já foram excluídas as notas fiscais
canceladas pela Contribuinte em razão da não realização de serviços ou
de troca das notas fiscais; e
c) que o fato de não haver notas fiscais de empenho, não significa que tais
serviços, dos quais a autoridade fiscal apresenta notas fiscais emitida pela
Contribuinte, não tenham sido realizados, visto que os relatórios
orçamentários trazidos aos autos (fls. 856 a 859, 952 e 944), possuem
data de empenho sempre inferiores às datas de emissão das notas fiscais
ali identificadas;
d) ademais, a própria Requerente alega em sua defesa que muitas das
prefeituras para as quais presta serviços não emitem nota de empenho; e
e) por fim, não há nos autos nenhuma outra prova de que os serviços
relativos às notas fiscais informadas no livro do ISS, tenham ocorrido em
2007, com exceção as notas fiscais de nos. 51 a 56 que serão analisadas
em item específico.
Sendo assim, não será acatado o pedido para que só sejam consideradas nos
lançamentos tributários em epígrafe as notas fiscais constantes nos relatórios
orçamentários (de empenho) supracitados”.
17.

A Interessada aduz que a “[...] fundamentação da Turma Julgadora deixou de
apreciar inteiramente o assunto”, vez que, no “[...] presente caso, a prestação de serviço, somente
terá reconhecida sua concretização depois das fases de empenho e liquidação, quando estará
implementada a condição de reconhecimento da ocorrência de efetiva prestação de serviços”.
18.

Como se vê, a Recorrente não se insurge quanto ao cerne da autuação, que se deu,
na correta dicção da DRJ, analisando tanto o “Relatório de Verificação Fiscal” quanto as razões
de Impugnação: a) a partir da escrituração do Contribuinte; b) desconsiderando notas fiscais
canceladas por serviços não prestados; c) que o fato de não haver notas fiscais de empenho não
significa que o serviço não seja prestado; e que d) muitas Prefeituras não emitem notas de
empenho.
19.

Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente, ao aduzir que “[...] não pode ser
reconhecida a existência de receita tributável da recorrente naquelas situações em que mesmo
diante da existência de nota fiscal de serviços, não tenha sido preenchidas as condições de
existência de nota de empenho e transcorrida a fase de liquidação”.
Notas fiscais de 2007 tributadas como receita de 2008
20.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“10) quanto às alegadas notas fiscais de nos. 39 a 56, de fls. 953, que seriam
relativas a serviços prestados e faturados em 2007, e que pelo princípio da
competência não poderiam ser lançadas no exercício de 2008, só resta a esta
autoridade julgadora conferir as datas de emissão de tais notas fiscais ou
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720002/2012-65

quaisquer outras provas de que a prestação dos referidos serviços teriam
realmente ocorrido em 2007.
No PAF só foram encontradas as notas fiscais de nos. 51 a 56, de fls. 953 a 956,
as quais foram emitidas no ano calendário de 2007, sendo que, as notas fiscais de
nos. 52 e 54 foram canceladas pela Contribuinte.
Não foram encontradas outras provas de que os outros serviços de fls. 953,
tenham sido executados ou faturados por meio das outras notas fiscais em 2007.
Em contrário senso, as notas fiscais de nos. 39 a 50 se encontram lançadas na fl.
475 do livro de ISS, relativo ao ano de 2008.
Nesta esteira, a nota fiscal de no. 43, encontra-se na ‘Listagem de processos
pagos da Prefeitura de Porto Seguro’, de fl. 856, como tendo sido emitida em
01/02/2008, mesmo tendo numeração menor do que as notas fiscais de nos. 51 a
56, não restando, desta forma, possibilidade de só pela suas numeração se
considerar as notas fiscais de numerações anteriores as de nos. 51 a 56 como
tendo sido emitidas no ano calendário de 2007.
Sendo assim, restou comprovado que somente as notas fiscais de nos. 51, 53, 55 e
56 foram emitidas em 2007, e, pelo princípio da competência, tais receitas
deverão ser exoneradas da base de cálculo do lançamento tributário em epígrafe,
como segue [...]”
21.

Sobre as notas fiscais de nos 39 a 50, a Interessada nada junta aos autos. Quanto à
nota fiscal de no 43, assenta que a “[...] ordem cronológica é um elemento que faz prova a favor
do contribuinte”; ainda que assim fosse, verifica-se, às e-fls. 856, que tal documento foi emitido
em 01/02/2008.
22.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
Multa qualificada
23.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“A impugnante alega que seu procedimento, em momento algum, pode ser
caracterizado como evidente intuito de impedir ou retardar, dolosamente, a
ocorrência do fato gerador e de suas circunstâncias materiais, necessárias a sua
mensuração, posto que, entregou aos auditores fiscais, os extratos bancários nos
quais constava a sua movimentação financeira.
Incabível tal alegação, isso porque a entrega dos extratos em momento posterior
ao início da ação fiscal poderia ser alegada no caso de agravamento de multa e
não da sua qualificação.
Ademais, após análise do termo de verificação fiscal resta comprovada a
falsidade ideológica cometida pela Impugnante por meio da apuração de grandes
diferenças entre os valores declarados nas DIPJ (fls. 726 a 741) do ano-
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720002/2012-65

calendário de 2008 (entregue totalmente zerada) e os levantados pela autoridade
fiscal, materializando-se, desta forma, a intenção de fraudar fisco.
Ainda nesta esteira, a Contribuinte informou as DCTF dos períodos em lide
totalmente zeradas, conforme fls. 742 a 757, sendo que estas só foram
transmitidas após o início da ação fiscal.
Mesmo que no item específico, relativo a multa qualificada de 150%, a
autoridade fiscal, não tenha abordado os dois fatos supracitados, os mesmos são
identificados no relatório fiscal em suas fls. 66 e 67.
Cabe relembrar que da análise das movimentações bancárias, a autoridade fiscal
apurou omissões de receitas, relativas a depósitos bancários de origem não
comprovada (contestados em parte pela Contribuinte em sua Impugnação).
Alega também jurisprudência do TRF da quarta Região, para sustentar que a
multa qualificada de 150% configuraria confisco.
Entendimento este incabível, eis que a vedação ao confisco previsto na norma
constitucional além de se referir especificamente à instituição de tributo, é
dirigida ao legislador e não ao aplicador da Lei.
Sendo assim, como não paira nenhuma dúvida sobre a intenção do Contribuinte
de fraudar o fisco, só resta a esta autoridade julgadora a manutenção da multa
qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento) por expressa determinação
legal (Lei n° 9.430/96, Art. 44, inciso I e § 1o)” (grifou-se).
24.

A Recorrente, por seu turno, aduziu as seguintes razões:
“(...)
O Colegiado foi insensível aos argumentos da impugnação, todavia, entendendo
implicitamente que faltou motivação para aplicação da multa, passou a
considerá-la válida fornecendo uma inovação quanto ao fundamento ao aduzir
em favor da sua manutenção com as seguintes palavras: [reproduz o sobrecitado
parágrafo ‘Mesmo que no item específico...’]”.
25.

De logo, diga-se, junto à Autoridade Julgadora de 1a instância, que a Fiscalização
se refere, sim, às DIPJ e DCTFs zeradas, no “Relatório de Verificação Fiscal”, relacionando tais
declarações à qualificação da multa.
25.1.
Às e-fls. 66/67, assenta:
“No que diz respeito à entrega espontânea da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais — DCTF -, também critério informador da opção do regime
de tributação, o sujeito passivo não confessou débitos tributários por meio dessa
obrigação acessória anteriormente ao início do procedimento fiscal. Consta,
porém, em momento posterior, transmissão dessa declaração em 29/07/2011, com
valores do imposto de renda declarados sob o regime do lucro presumido.
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720002/2012-65

Posteriormente, em 18/08/2011, foi transmitida retificadora dessa declaração, já
com todos os campos com valor zero.
A obrigação da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica — DIPJ -, foi realizada pelo sujeito passivo anteriormente ao início do
procedimento fiscal, sob a modalidade do lucro presumido, mas com todos os
campos preenchidos com valor zero. A esse respeito, admite-se, também, como
critério informador subsidiário da opção do regime de tributação, a entrega da
DIPJ devidamente preenchida, isto é, com todos os elementos necessários à
apuração do lucro presumido e do respectivo imposto” (grifos do original).
25.2.
No campo próprio, “6- A INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA — MULTA QUALIFICADA”, e-fls. 80/81, assim dispõe a Autoridade fiscal, aludindo,
no primeiro parágrafo, à DIPJ zerada e, nos seguintes, às DCTFs zeradas:
“No presente procedimento é aplicável a multa qualificada de 150% sobre o
crédito tributário constituído a partir da omissão de receita proveniente de
depósitos bancários não identificados, pois à margem da escrituração contábil e
fiscal do sujeito passivo ao longo de todo o ano de 2008.
Por conseguinte, a conduta lesiva do sujeito passivo revela a intenção de eximir-
se, deliberada e persistentemente, do pagamento de parte significativa dos
impostos e contribuições devidos à administração tributária federal. Agiu, assim
a fiscalizada, por sua conta e risco e não pode se esquivar das conseqüências
tributárias impostas, qual seja, a aplicação da multa qualificada de 150%.
(...)
Ficou assim demonstrado que a fiscalizada agiu dolosamente, no sentido de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, mediante a exclusão ou
modificação de suas características essenciais”.
26.

Nesse passo, a Fiscalização afirma, a partir da constatação de tais fatos, que o
Contribuinte teve a intenção de não oferecer à tributação tais valores; todavia, não esclarece
porque assim conclui. Se a constatação de que créditos tributários deixaram de ser declarados e
recolhidos justificasse a imputação de multa qualificada, não subsistiria hipótese para aplicação
da multa básica de 75%. A qualificação da penalidade exige o acréscimo de razões para
caracterização da conduta da contribuinte como fraudulenta, ou seja, descrição de conduta, ou
inferência, a partir de indícios, que apontem no sentido da intenção de deixar de recolher os
tributos devidos.
27.

Pelo exposto, assiste razão à Recorrente ao pugnar “[...] pela carência de
fundamento nuclear para aplicação da penalidade intensificada”, pois que “[...] deve ficar
plenamente demonstrada a intenção dolosa para prática de sonegação, fraude ou conluio”, que
não se verificou.
Nota fiscal no 139
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720002/2012-65

28.

A Recorrente aduz, em suas razões de Voluntário, que:
“na impugnação — ITEM II, 1, a.2, apresentou como anulada a cópia da NF N°
139, que foi emitida em 01/09/2008, contra a Prefeitura Municipal de Porto
Seguro, anexando o rol de pagamentos emitido por esse município do ano de
2008, nele não figurando a NF N° 139”.
29.

Do “Relatório de Verificação Fiscal” (e-fls. 70), infere-se que tal valor foi
considerado pela Fiscalização para compor a base de cálculo dos tributos lançados:
“De outra parte, a análise do histórico dos lançamentos contábeis e fiscais, frente
às notas fiscais emitidas, revela que o sujeito passivo incluiu, para fins de
apuração de receitas mensais, notas fiscais canceladas, de números 127, 128,
132, 162, 171, 176 e 183. Deixou de incluir, entretanto, notas fiscais válidas, de
números 139 e 181” .
30.

De fato, compulsando-se o rol de pagamentos efetuados deste Município à
Interessada (e-fls. 856/858), não se verifica tal quitação.
31.

Também, compulsando-se o documento fiscal em si (e-fls. 419 e 859), infere-se
que o mesmo foi cancelado e tal fato foi desconsiderado pela Fiscalização, ao contrário do que se
deu com outras notas:

Fl. 1735
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720002/2012-65

32.

Neste tópico, portanto, assiste razão à Recorrente.
Fixação do lucro arbitrado no percentual de 38,40% para o ramo de limpeza
e para outros serviços prestados
33.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“A Requerente é prestadora de serviços de limpeza, locação de veículos para os
quais possuem o percentual para apuração do lucro presumido de 32% (trinta e
dois por cento), como determina o inciso III, do §1o, do art. 519, do RIR/99, in
verbis: [...]
(...)
Tal arbitramento do lucro tributável enseja o acréscimo de 20% (vinte por cento)
sobre o percentual de 32% supracitado, conforme determina o art 532, do
RIR/99, in verbis: [...]”
34.

Por seu turno, a Interessada assim aduziu:
“No caso da recorrente ela atua, basicamente, no ramo de coleta de lixo
domiciliar, estando incluída no CNAE Fiscal na Subclasse 3811-4/00, Coleta de
Resíduos Não Perigosos, que compreende os resíduos de origem doméstica,
urbana e industrial.
(...)
Assim, a recorrente no exercício dessa atividade é uma concessionária de um
serviço público, de especial interesse para a saúde pública, que está
contingenciada a compor sua tarifa o para recolhimento de lixo junto às
prefeituras, através de uma margem mínima de lucro, não se tratando de uma
simples prestadora de serviços ou locadora de bens quando do exercício de sua
atividade básica.
Diante disso, aplica-se a ela o percentual geral de arbitramento que é de 8%
(oito por cento) previsto em Lei”.
35.

Não há dispositivo na legislação tributária a amparar o pleito da Recorrente, no
sentido de reduzir seu percentual de presunção de lucro de 32% para 8% pelo fato de ser
prestadora de serviço público, pelo que, neste tópico, não lhe assiste razão.
Valores depositados no Bradesco - Item II, 4 da Impugnação e movimentação
da Conta Bancoop
36.

Quanto à matéria, a Recorrente se manifestou nos seguintes termos:
“Com relação depósitos existentes na conta corrente do Bradesco, a recorrente
apresentou justificativas conforme Anexo II, 4 [e-fls. 897/901], sendo
parcialmente aceitos, todavia, foram mantidos como receitas omitidas diversos
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720002/2012-65

depósitos em pese as explicações e documentos apresentados. Sobre os depósitos
mantidos como receita omitida, discorre-se, abaixo [tabela de e-fls. 1707/1709]
(...)
A recorrente é associado à Cooperativa de Crédito Eunapólis Ltda., e nessa
condição tinha uma linha de crédito automático utilizado sempre que sua conta
corrente não possuísse recursos suficientes para cobrir os saques efetuados.
Posteriormente consolidou o aporte de crédito rotativo representado pelos
contratos 99002100 e 99002101 em uma Cédula de Crédito Comercial
hipotecário.
Assim quando não havia recursos ou era de seu interesse, concomitante ao débito
era aportado um crédito.
(...)
Dentro desse quadro os lançamentos a crédito nessa conta, quando há uma
concomitância com lançamentos á débito tem origem no aporte feito pela
Cooperativa, sem representarem depósitos de origem desconhecida [tabela de e-
fls. 1710]”.
37.

De logo, diga-se que a única prova que a Interessada carreia aos autos nesta fase
processual é uma “cédula de crédito comercial hipotecária” (e-fls. 1712/1715) sem quaisquer
formalidades legais que lhe confiram validade e eficácia no presente feito. Para além de sequer
contar com assinaturas do cedente, do cessionário e das testemunhas, deixou de ser levado a
registro no cartório competente, contrariando o disposto no item 14) do inc. I do art. 167 da Lei
no 6.015, de 1973 (Lei de Registros Públicos).
38.

Quanto ao mais, as tabelas em nada inovam o referido “Anexo II, 4” e o não
mencionado “Anexo I, Item II, 5” (e-fls. 902/903) – correspondente aos lançamentos da
Bancoop, que assim foram apreciadas pela Autoridade Julgadora de piso, não havendo o que se
reparar:
“1) em relação aos CONTRATOS DE MUTUO, só restaram vinculadas a estes, as
seguintes operações bancárias após a análise dos históricos dos extratos
bancários supracitados, e das descrições dos comprovantes de transferências
bancárias, de fls. especificadas na planilha abaixo, como segue: [tabela de e-fls.
1664/1665].
2) em relação aos alegados EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS, TRANSF.
EMPRÉSTIMO GUSTAVO e RECEBIMENTOS SÉRGIO PESSOA, não há no
PAF quaisquer documentos que comprovem a sua existência ou a sua vinculação
entre aqueles e operações constantes nos já citados extratos bancários e
comprovantes de transferências e movimentações bancárias de fls. 910 a 934 e
937 a 942.
3) em relação aos alegados DEPÓSITOS PORTOCORP, DEP. EM CHQ. –
LOCAÇÃO DE AERONAVE, TROCA DE CHQ p/ Dr. César e TROCA DE CHQ
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720002/2012-65

p/RESTAURANTE MINHA MARIA, não há no PAF quaisquer documentos que
comprovem a origem dos recursos depositados, sua existência ou a sua
vinculação entre aqueles e operações constantes os extratos bancários
supramencionados e comprovantes de movimentações bancárias de fls. 910 a 934
e 937 a 942.
4) em relação as alegadas TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS Conta capital p/
c/c do mesmo CNPJ DEPÓSITOS PORTOCORP, não há no PAF quaisquer
documentos que comprovem a existência de tais operações, a origem dos recursos
depositados ou a sua vinculação entre aqueles recursos e as movimentações
constantes nos já citados extratos bancários.
Também será considerada como TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS Conta
capital p/ c/c do mesmo CNPJ DEPÓSITOS PORTCORP o alegado DEPS.
ESTORNADOS de valor R$ 3.200,00, de fl. 903, devido à similaridade entre suas
descrições nos referidos extratos bancários, sendo que, pelas mesmas razões
supracitadas tal alegação não será considerada comprovada.
5) em relação aos outros DEPS. ESTORNADOS, conclui-se da análise dos
extratos bancários (fl. 1397) que realmente trata-se de depósitos os quais
sofreram estornos sendo posteriormente reapresentados, todavia a Requerente
não comprovou a origem de tais dos recursos relativos a tais depósitos.
6)
em relação aos alegados CRÉD. TRANSF AUTORIZ. (estorno
bancoob)(cobrança indevida) LIB. DEP. BLOQ, LIB. DEP. BLOQ. ANTECIP.
DEPÓSITO EM DINHEIRO (ESTORNO), BANCOOP – RESTITUIÇÃO DE
VALOR – BANCOOB, DEP. EM DINHEIRO (DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO –
BANCOOB) DEP. EM CHEQUE – CHQ (ESTORNO PAGTO. HONORÁRIO),
DEP. TRF. AUTO ATEND., DEPÓSITO EM DINHEIRO, DEPÓSITO EM
DINHEIRO – DEVOLUÇÃO JOVINO E DEP. Dinh – TRANSF. C/C
21.2433(BRADESCO) PORTOCORP, conclui-se não há no PAF quaisquer
documentos que comprovem a origem dos recursos depositados.
(...)
8) da análise dos alegados recebimentos por serviços prestados a prefeituras que
já fariam parte da apuração das receitas da atividade efetuada pela autoridade
fiscal, juntamente com: os referidos extratos bancários, as notas fiscais, de fls.
340 a 468 e 956 a 953, o livro de ISS do ano calendário de 2008, de fls. 475 a
486, e as listas de processos pagos tanto das prefeitura de Teixeira de Freitas, de
fl. 952, e de Porto seguro, de fls. 856 a 859, quanto da Construtora Marquise S/A,
de fls. 944 (as únicas listas do gênero anexadas ao PAF), conclui-se que a
referida alegação só procede para as receitas de serviços listadas a seguir:
[tabela de e-fls. 1666]
Isto porque da análise de tais receitas restaram comprovadas correlações entre
os valores e as datas das suas notas fiscais, os seus valores lançados nos livros de
ISS e os valores constantes dos já referidos extratos das contas correntes.
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720002/2012-65

Sendo assim, conclui-se que tais receitas já se encontram incluídos nos montantes
apurados pela autoridade fiscal como receitas da atividade nos autos de infração
em epígrafe e deverão ser exonerados dos valores lançados como omissão de
receitas por depósitos de origem não comprovada.
9) Quanto aos valores relativos as outras receitas cujas referências
correspondem a CONTRATOS DE LICITAÇÃO ou a CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, não foi encontrada nenhuma correlação entre os
valores e as datas das suas notas fiscais, os seus valores lançados nos livros de
ISS e os valores constantes dos já referidos extratos das contas correntes.
Em alguns desses casos as notas fiscais foram lançadas como canceladas,
portanto sem valor no livro de ISS.
Logo, as receitas supracitadas deverão ser mantidas na apuração da omissão de
receita por depósito bancário não identificado.
(...)
12) em relação ao depósito no valor de R$ 5.000,00, do dia 11/04/2008, o qual a
Contribuinte justifica que seria referente à Lib. Dep. Bloq. (troca de chq. p/ Dr.
César), não foram trazidas aos autos quaisquer documentação comprobatória da
origem dos recursos envolvidos em tal operação.
Cabe ressaltar que tal valor, conforme já tratado no item ‘3’ supracitado, não
deverá ser exonerado da parte da base de cálculo, relativa aos depósitos
bancários de origem não comprovada.
(...)”.
39.

Neste tópico, portanto, não assiste razão à Recorrente.
CONCLUSÃO
40.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de
nulidade e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para (i) cancelar a qualificação da multa
referente à omissão de receitas provenientes de depósitos bancários de origem não comprovada;
e (ii) excluir a nota fiscal no 139 da base de cálculo dos tributos, conforme tópico específico.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1739
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.359 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720002/2012-65

Fl. 1740
DF CARF MF
Original